Tribunal: STF
Processo: AI 482317
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA: INCABÍVEL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 


  




1.  Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 




2.  Os dispositivos constitucionais não se encontram prequestionados, porque não abordados pelo acórdão recorrido e, embora suscitados na petição dos embargos de declaração a ele opostos, a ausência, no traslado, do teor das razões de apelação impossibilita a comprovação do prequestionamento dos citados dispositivos (Súmulas STF 282 e 356). 




3.  Inexistência de omissão ou obscuridade a sanar. A embargante repisa argumentos já devidamente apreciados por esta Turma. 




4.  Incabível o pedido de uniformização de jurisprudência nesta via recursal, à míngua de amparo legal. Precedentes. 




5.  Embargos de declaração rejeitados.